Tribunal: CARF
Processo: 16366.720066/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida apreciação dos argumentos de fato e de direito expostos na Manifestação de Inconformidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002. e no10.833, de 2003
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. NORMAS DE CONTROLE SANITÁRIO.
Os pallets se enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua
subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, sendo essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos, permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida desde a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega definitiva.
Ademais, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e transportados é procedimento indispensável à correta armazenagem dos produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao atendimento de exigências das normas de controle sanitário da área de alimentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720066/2011-71
ACÓRDÃO
3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v.
acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida
apreciação dos argumentos de fato e de direito expostos na Manifestação
de Inconformidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de
2002. e no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem
integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não
cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. NORMAS DE CONTROLE SANITÁRIO.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
2
Os pallets se enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua
subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, sendo
essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos,
permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida
desde a etapa final do processo de industrialização até a sua entrega
definitiva.
Ademais, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e
transportados é procedimento indispensável à correta armazenagem dos
produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais
ainda, ao atendimento de exigências das normas de controle sanitário da
área de alimentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art.
5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis
específicas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no
1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, rejeitar preliminar de nulidade do acórdão por não ter apreciado as provas constantes
dos autos e no mérito dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de pallets e
reconhecer o direito à correção monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco; ii)
por maioria, para manter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de
cooperativas sujeitas à suspensão. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(relator); iii) por voto de qualidade, para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
3
e manter a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período
por vedação legal. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator) e
Joana Maria de Oliveira Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro
Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo
Exportação, relativo ao 3° trimestre de 2010, pleiteado por meio do PER n°
13053.60676.281010.1.1.08-2049, transmitido em 28/10/2010, indicando um
crédito de R$ 1.542.285,01, com base no § 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002.
Ao presente foi juntado por anexação o processo n° 10930.720116/201182, relativo
à antecipação de PIS/Pasep - exportação, do 3° trimestre de 2010, no valor de R$
771.142,51, conforme determinação contida na Portaria MF n° 348, de 2010.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
com base na Informação Fiscal, datada de 02/09/2011, e no Parecer
DRF/LON/Saort n° 799/2012, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o
pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 627.887,49 de
PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 3°
trimestre de 2010, e determinando a cobrança da diferença de R$ 143.255,02
ressarcida a maior entre o valor antecipado e o reconhecido.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins
nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando
aautorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com
suspensão - de pessoas jurídicas e decooperativas), a teor dos arts. 5°, 7° e 8° da
Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006,conforme relação de fls. 335 a 353 e
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
4
demonstrativo de fl. 356, a ser utilizado somente para dedução das contribuições
devidas;
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias e 'pallets , que
não são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade,
por não corresponderem ao conceito de insumo previsto na legislação. Ressalta
que em consultaformulada, na Solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi
concluído que as despesasrelativas à armazenagem e manipulação de café (pré-
limpeza, eliminação inicial de impurezas,posterior de grãos defeituosos,
classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nasfaturas
emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento;
contudo,nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pelasolução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em
22/02/2013, com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao
equívoco de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que
esse produto adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo
industrial anterior, sendo submetido a um novo processo chamado de
"rebeneficiamento" que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do produto,
sem lhe alterar a essência. Enfatiza que não é ela, manifestante, quem realiza o
1° exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade de grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
fiscal, mas as sociedades cooperativas, das quais adquire o produto já com suas
principais qualidades de comercialização, citando como exemplo as notas fiscais
de aquisição n°s 5716 e 6303, emitidas pela Expocaccer, que consta: café
beneficiado, cru, não descafeinado, em grão arábica, peneira 14/16, tipo 4/5,
bebida dura, Safra 2010/2011. Esse 'café cru beneficiado' sujeita-se a um novo
processo de rebeneficiamento, apurando crédito na forma do inciso II do art. 3°
das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Não obstante realize,
novamente, as atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004,
sobre o café "cru" beneficiado, adquirido das sociedades cooperativas, diz que
não aproveita crédito presumido, na medida em que é impossível o seu
aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva, sendo as sociedades
cooperativas sujeitas ao pagamento da contribuição.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo
sentido: 1a etapa - cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé),
recebido de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
5
incidência da contribuição, ao processo de produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925),
resultando no "café cru em grão" beneficiado e aproveitando o crédito
presumido (caput do art. 8° da mesma Lei); 2a etapa - por expressa vedação (art.
9° § 1°) as sociedades cooperativas produtoras de "café cru em grão" não podem
dar outra saída com suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas,
resultado da produção do § 6° do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão
sujeitas à alíquota global e respectivo crédito pela adquirente
independentemente da destinação - revenda ou consumo; e 3a etapa - venda de
"café cru em grão" ao exterior com a manutenção e aproveitamento integral do
crédito, nos termos dos arts. 5°, § 1°, e 6°, § 1°, II, da Lei n° 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
A seguir, aduz que somente nas notas fiscais de vendas efetuadas com
suspensão é obrigatória a expressão que conste a ocorrência desse fato, mas
inexistindo essa expressão na nota fiscal ou até mesmo dispondo o contrário:
'operação com incidência do PIS e da Cofins , o fornecedor está indicando que
vendeu café cru beneficiado, já submetido ao processo agroindustrial do § 6° do
artigo 8° da Lei n° 10.925, de 2004. E na hipótese de não ter sido submetido à
atividade agroindustrial, deve-se penalizar o contribuinte que descumpre a
obrigação acessória. Mas diz não ser esse o caso, ressaltando que a descrição de
"café cru beneficiado" nas notas fiscais segue os padrões de classificação do
Siscomex (café destinado ao exterior = café pronto à comercialização) e que em
visita ao site dessas sociedades cooperativas é possível evidenciar a execução
dessas atividades. Salienta que caberia ao fisco diligenciar nessas sociedades a
fim de solucionar quaisquer dúvidas, mas que, em busca da verdade material,
solicitou às sociedades cooperativas fornecedoras declarações confirmando o
exercício cumulativo daquelas atividades agroindustriais.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de
novo entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias,
devendo tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS,
abrangendo todos os custos e despesas suportados pela empresa em seu
processo produtivo, nos termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços
efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Também, diz, não se pode negar que as taxas de seguro incluem-se,
necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório
segue o principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da
taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até
mesmo segurança, no caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a
Solução de Consulta engloba, ainda que implicitamente, as taxas de seguros, por
duas razões: enquadram-se no conceito de insumo e constituem acessórias das
despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos
créditos, sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
6
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie
dos créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente,
devem ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a
interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18
da IN SRFB n° 977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade e
o da isonomia. Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos
presumidos da contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a
possibilidade de compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal bem como o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais
setores do agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não
cumulatividade e o da isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art.
36 da referida Lei aos créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente
caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório
para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep em
relação às aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às
despesas de seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral
doPIS/Pasep, com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos
termos da fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB
e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos do PIS/Pasep já
reconhecidos e incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36
da Lei n° 12.058/09 e dos arts. 56-A e 56-B da Lei n° 12.350, de 2010;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do PIS/Pasep,
seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"),
em relação aos futuros pedidos.
É o relatório.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
7
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio do
Acórdão no 06-54.252, de 23 de março de 2016, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo os termos do Despacho Decisório contestado, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÕES DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Na falta de comprovação de que o café adquirido foi submetido à atividade
produtiva nas pessoas jurídicas vendedoras (inclusive cooperativas), entendendo-
se como produção o exercício cumulativo das atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou
separado por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, e destinado à revenda, é de se considerar, pelas provas contidas nos autos,
que o café adquirido serviu de insumo à produção, gerando o direito ao crédito
presumido, na forma do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004.
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não
ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores, conforme previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos seguintes
termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
PRELIMINARMENTE
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
8
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59, inciso II, do
Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de 2011),
a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais nas aquisições de
sociedades cooperativas, que realizaram as atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°.
10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua integralidade; ou,
A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este
juízo, para averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se
refere o § 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades
cooperativas fornecedoras de produção agroindustrial, em nome da verdade
material;
B) caso não acolhida a preliminar arguida na alínea "A" - o que se admite apenas
para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos sejam
revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a procedência deste
Recurso Voluntário.
C) A juntada, nesta oportunidade processual:
C.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos
vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
C.2) de declaração de sociedade cooperativa de produção agroindustrial (doc.
02);
C.3) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral junto a este
CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
MÉRITO
D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação às aquisições de “café beneficiado cru em grão” de sociedades
cooperativas, de produção agroindustrial, fornecedoras do período;
D.1) Caso não atendido o pedido da alínea "D" - o que se admite apenas para
argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em
nome da economia processual, a mesma classificação adotada por este CARF no
Acórdão n°. 3802-002.381 proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma
especial, reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque, ao menos, com relação às aquisições da COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA ("MINASUL") e COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC");
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em relação
às despesas de seguro incluídas nas faturas de armazenagem, e aos custos com
pallets, utilizados no transporte de mercadorias;
F) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos
presumidos da contribuição em destaque já reconhecidos e incontroversos, nos
termos do artigo 7°-A da Lei n°. 12.599, de 2012.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
9
G) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da
contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do
presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei n°.
11.457, de 2007.
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia que seja declarada a nulidade
parcial do v. acórdão recorrido na parte em que mantém a glosa sobre os créditos integrais nas
aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial. Para tanto, apresenta os
seguintes argumentos:
[...] a preterição do direito de defesa da Recorrente, observou-se, com a devida
vênia, também pela aparente superficialidade da autoridade administrativa, a
saber:
a. Desconsiderou parte da resposta da Recorrente, no sentido de que também
retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), em seu estabelecimento,
como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades do §6°
do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, de acordo a necessidade do cliente no
exterior e, consequentemente, ignorou o conteúdo das notas fiscais de aquisição
das sociedades cooperativas, notadamente o campo informações complementares;
b. Desconsiderou as declarações das sociedades cooperativas fornecedoras,
juntadas aos autos, sem uma justificativa plausível;
c. E, ao final, não aplica corretamente a legislação de regência, ao não respeitar
o entendimento expresso na Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014.
Somente para esclarecer, de forma resumida: o acórdão recorrido manteve a glosa
dos créditos, sob as seguintes justificativas:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
10
a. não foi comprovado, nos autos, que o primeiro exercício cumulativo das
atividades previstas no §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, na cadeia
produtiva do café, foi realizado pelas sociedades cooperativas fornecedoras (ou
seja, desconsidera a atividade agroindustrial sobre o café adquirido).
b. não é possível o aproveitamento do crédito fiscal integral, em razão do
disposto no artigo 3°, §2°, II, da Lei n°. 10.833, de 2003, com redação semelhante
na Lei n°. 10.637, de 2002, ou seja, em razão das sociedades cooperativas não
terem realizado pagamentos dessas contribuições, ou mesmo quando realizam,
assim o fazem em valores irrisórios.
Inaplicabilidade da Legislação de Regência. Ofensa ao Princípio da Legalidade.
Primeiramente, observa-se que a Solução de Consulta n°. 65 da COSIT, de 10 de
março de 2014 (D.O.U 31.03.2014) (doc. 01), com efeitos vinculantes, dispõe
exatamente o contrário do afirmado no acórdão recorrido, ao prever o direito ao
crédito fiscal integral nas aquisições de sociedades cooperativas de produção
agroindustrial. Da ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA. Pessoa jurídica,
submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação. Dispositivos Legais: Lei n° 10.637/2002, art. 3°.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA. Pessoa jurídica, submetida ao regime de
apuração não cumulativa da Cofins, não está impedida de apurar créditos
relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e
condições previstos na legislação. Dispositivos Legais: Lei n° 10.833/2003, art.
3°.
De acordo com a Norma Técnica n°. 13 da COSIT, que levou ao entendimento da
Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014:
[...] o montante exato de qualquer redução de base de cálculo ou outros
benefícios indiretos que o vendedor goze na apuração das contribuições não é
de conhecimento da adquirente. Assim, vincular o direito de creditamento do
adquirente a condições cujo cumprimento ele não pode verificar sem o exame
detalhado da contabilidade do vendedor tornaria o sistema complexo e
inseguro.
Em trecho da Solução de Consulta referida, resta claro que o direito ao crédito fiscal
integral nas aquisições de sociedades cooperativas não está relacionado ao
montante dos valores devidos nas etapas anteriores:
Para a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, o constituinte não traçou as
linhas mestras a serem adotadas na definição da sistemática da não-
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
11
cumulatividade, ficando a encargo das leis ordinárias modelarem o
funcionamento da mesma. Assim, as hipóteses de creditamento devem seguir a
disciplina estabelecida pelo legislador ordinário, que optou, ao invés de adotar
o modelo vigente para o IPI e ICMS, estabelecer bases de cálculo e alíquotas para
cálculo dos créditos a serem descontados pelo adquirente. Logo, as hipóteses
que dão direito a crédito para as contribuições não correspondem ao montante
dos valores devidos nas etapas anteriores.
Portanto, ao não aplicar a Solução de Consulta referida, o acórdão recorrido não
observou a legislação de regência, principalmente o disposto no artigo 9° da
Instrução Normativa RFB n°. 1.396, de 2013, segundo o qual a Solução de Consulta
COSIT, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB,
respaldando o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o
consulente.
Desconsideração das Notas Fiscais de Aquisição. As notas fiscais de aquisição
possuíam - e obviamente ainda possuem - um importante conteúdo probatório,
segundo o entendimento da Recorrente.
Mesmo quando não há a descrição completa do café, o julgador desconsidera o
artigo 2°, §2° da Instrução Normativa RFB n° 660, de 2006, segundo o qual somente
nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão da exigibilidade das
contribuições, é obrigatório constar a expressão "Venda efetuada com suspensão
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme artigo 9° da Lei n° 10.925,
de 2004", ou a correspondência em sentido contrário (operação com incidência do
PIS/PASEP e da COFINS).
Ademais, a partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo CST -
Operação tributável (base de cálculo = valor da operação x alíquota normal), o
fornecedor informa se a operação está sujeita à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS, constando o valor a título informativo. Tais informações ratificam que não
houve suspensão na nota fiscal objeto de amostra (Figura 1):
(...)
Desconsideração das Declarações das Sociedades Cooperativas. Além disso, todo
o esforço da Recorrente em obter declarações das sociedades cooperativas
fornecedoras do período, no sentido de que estas exerceram a atividade prevista no
§ 6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004 ("prova obtida junto a terceiros"), restou
infrutífero. Nesse sentido, não é demais lembrar que constam nos autos,
declarações das sociedades cooperativas (Figura 2):
(...)
De fato, a produção das provas é, por excelência, atividade das partes. Ao julgador,
incumbe examinar e valorar os elementos constituídos pelas partes e, com base
neles, dirimir o conflito instaurado. A Recorrente entende como suficientes, para
comprovação do seu direito ao crédito integral, a Solução de Consulta COSIT n°. 65,
de 2014, com efeitos vinculantes, as informações contidas nas declarações
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
12
fornecidas pelas sociedades cooperativas, bem como as notas fiscais de aquisição,
inclusive, na forma eletrônica.
Com isso, não resta outra conclusão senão a de que o julgador "invalidou" as provas
lícitas colhidas e disponíveis durante o período de fiscalização, ou mesmo as
ignorou, em flagrante preterição do direito de defesa.
(...)
Resta evidente que o órgão julgador não se utilizou de todas as prerrogativas
inerentes ao seu cargo, fundamentais para a busca da verdade material, adotando
uma postura totalmente "parcial".
(...)
Entende-se que o livre convencimento não se confunde com livre arbítrio. Não é
possível que o julgador não analise provas lícitas(documentos fiscais e declarações
das sociedades cooperativas), sem que diga a razão mediante decisão
fundamentada, com a razoabilidade e alógica que a matéria tributária exige.
(...)
Não satisfeito com as provas apresentadas, era dever do Fisco a realização de
diligências, assim como o faz as Delegacias da Receita Federal de outras regiões
fiscais. A título informativo, e principalmente para evidenciar que a autoridade
fiscal manteve-se inerte, a Delegacia da Receita Federal em Santos (SP) realizou
diligências junto às sociedades cooperativas, integrantes da cadeia produtiva do
café, algumas, inclusive, presentes no caso concreto.
Nessa diligência, a autoridade fiscal questionou a natureza das operações
praticadas pelas sociedades cooperativas, principalmente sobre a realização do
primeiro exercício cumulativo das atividades previstas no §6° do artigo 8° da Lei n°.
10.925, de 2004. Confira-se (Figura 3):
(...)
Em atenção à Solução de Consulta COSIT n°. 65 de 2014 (doc. 01) - sequer citada no
acórdão recorrido-, as Delegacias da Receita Federal, de outras regiões fiscais,
deferem, ao exportador de café, os créditos integrais das contribuições nas
aquisições dessas sociedades cooperativas.
Inclusive, este próprio CARF segue a mesma linha. Ao valorizar as declarações
emitidas pelas sociedades cooperativas agroindustriais (situação não verificada no
caso concreto), no sentido de que exercem a atividade do §6° do artigo 8° da Lei n°.
10.925, de 2004, defere o crédito fiscal integral ao adquirente exportador:
[...] Ao contrário, as cooperativas, segundo demonstrado pelo Recorrente,
confirmam a não aplicação da suspensão da contribuição: cf. declarações da
Cooperativa de Produtores de Cafés Finos de Minas Ltda.; Cooperativas dos
Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda.; Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé Ltda. Cooxupé; Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
13
Caldas; Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Valor do rio Verde Ltda -
Cocarive; Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda.; Cooperativa de
Cafeicultores e Agropecuaristas - COCAPEC; Cooperativa de Produtores de Café
Finos do Sul de Minas; [...]. Essas cooperativas, conforme já destacado no item
anterior, ao serem intimadas pela Fiscalização, informaram que, no tocante aos
produtos comercializados por meio das notas fiscais relacionadas nos autos,
exerceram previamente a atividade descrita no §6° do art. 8°, da Lei n°.
10.925/2004, ou seja, padronização, beneficiamento, preparo e mistura tipos de
café para definição de aroma e sabor ("blend") ou separação por densidade dos
grãos. 1
Uma análise superficial ultrapassa, nitidamente, a atividade de interpretação para
cair em conclusões de que houve, por parte da Administração Tributária, o desprezo
do comando legal contido nos fatos e nas normas interpretadas, corroborando,
assim, para o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente. Como consequência,
o processo deve ser anulado para restabelecer o direito ao crédito fiscal integral
nessas aquisições de sociedades cooperativas.
Ao final, caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas para
argumentar-, requer-se, por precaução, a determinação de diligências/perícia para
averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6°
do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004,pelas sociedades cooperativas fornecedoras
do período. Todos os esforços em busca da verdade material!
Em breve síntese, a recorrente pleiteia a nulidade parcial do v. acórdão recorrido, por
preterição do direito de defesa, sob o fundamento de que (i) foram desconsideradas as suas
alegações no sentido de que retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), em seu
estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades do §6°
do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004; (ii) foram desconsideradas provas apresentadas nos autos,
especialmente as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas; (iii) o
decisum não aplica corretamente a legislação de regência, ao não respeitar o entendimento
expresso na Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014; e (iv) era dever do fisco realizar diligências,
assim como o fez a Delegacia da Receita Federal em Santos (SP), a qual deferiu os créditos integrais
das contribuições ao exportador de café nas aquisições de sociedades cooperativas comuns ao
presente caso.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do v. acórdão recorrido:
Não concordando com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte em seu favor
argumenta, em síntese, que adquire 'café cru' de pessoas jurídicas, inclusive de
sociedades cooperativas de produção agropecuária e agroindustrial, que foi
submetido a um processo industrial, incluído o beneficiamento, nessas sociedades

1Acórdão n°. 3802-002.381, CARF, 3a Seção, 2a T. Especial. Rel. Francisco José Barroso Rios, p. 15/04/2014.
17
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
14
fornecedoras, em fase anterior, para revenda ao mercado externo. Em alguns casos,
diz que além de revendê-lo, também realiza o processo de rebeneficiamento,
contudo, a atividade de revenda é preponderante. Por isso, em se tratando de
compras de insumos de pessoas jurídicas para posterior revenda é que apurou
créditos fiscais integrais na forma do art. 3°, incisos I e II, da Lei n° 10.833, de 2003.
Pois bem. Não se descarta a possibilidade, no caso da atividade desenvolvida pela
interessada, a ocorrência da situação em que um mesmo produto ("café cru")
corresponda a mercadoria adquirida, para simples revenda (já beneficiada numa
fase anterior), ou como insumo, adquirido para respaldar a produção do
estabelecimento (produto que deve sofrer um beneficiamento antes da venda). Só
que, nesse caso, deve-se demonstrar quais das aquisições foram realizadas para
simples revenda seja no mercado interno seja no externo e quais tiveram o
objetivo de servir de insumo à sua produção. E essa diferenciação e quantificação
são cruciais, já que as aquisições de insumos, quando se refere à produção de itens
classificados no capítulo 9 da NCM, implicam considerar apenas crédito presumido
para o PIS e a Cofins.
Restou claro que, no presente caso, a autoridade fiscal considerou as aquisições
realizadas pela interessada como insumo, cujo produto adquirido (café cru ou
beneficiado) seria submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção trazido pelo art. 8°, § 6°, da Lei n° 10.925, de 2004, para posterior venda
no mercado interno ou externo, aplicando-se, em conseqüência, a regra prevista no
art. 8° da Lei n° 11.051, de 2004, disciplinada pela Instrução Normativa SRF n° 660,
de 2006, e passível, dessa forma, de aproveitamento do crédito presumido sobre as
aquisições efetuadas.
E essa situação é evidente pela própria descrição do sistema produtivo da
interessada e pelas próprias argumentações de que o produto adquirido de
sociedades cooperativas é submetido a um novo processo chamado de
"rebeneficiamento" que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para
definição de aroma e sabor, sem lhe alterar a essência, ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Trata-se,
portanto, de um insumo que é sumetido ao exercício cumulativo das atividades
descritas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, e não de mercadoria pronta
para revenda.
Por isso, não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais
onde consta a classificação (tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tal como requerido pela
legislação, de forma a sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário, atendendo
os termos do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das
contribuições de venda de insumos destinados à produção das mercadorias de
origem vegetal, classificada no código 09.01, quando efetuada por pessoa jurídica
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
15
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
atendidos os demais requisitos ali estabelecidos.
Cabe lembrar a menção feita pela autoridade fiscal em seu Termo de Informação
Fiscal que "Em consulta feita aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatei
que 'todas' as sociedades cooperativas que fizerm vendas de café cru à empresa
requerente utilizaram o benefício previsto na MP 2.158 transcrito acima, não
obstante terem informado nos documentos fiscais de que estavam tributando
normalmente aquelas vendas. Ao utilizar o benefício acima deixaram de recolher
as contribuições incidentes sobre as vendas que efetuaram no mercado interno
ou, em alguns casos, fizeram pagamentos risíveis tendo em vista o volume de
vendas que foram feitas." Reproduzindo, a seguir, o artigo 3°, § 2°, II, da Lei n°
10.833/2003, que impossibilita o direito a crédito do valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Por outro lado, a contribuinte chama a atenção para o contido no art. 9°, § 1°, II, da
Lei n° 10.925, de 2004 e diz que "a empresa não pode aproveitar créditos
presumidos, já que é impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia
produtiva do café."
(...)
O que se vê, portanto, é que, ao contrário do interpretado pela contribuinte, o que
está disposto no art. 9°, § 1°, II da Lei n° 10.925, de 2004, é, simplesmente, que a
suspensão da incidência do PIS e da Cofins não deve ocorrer, não gerando assim
crédito presumido para o adquirente (a interessada), mas crédito integral, no caso
de vendas feitas por empresas produtoras (incluídas as cooperativas) de produtos
classificados no código 09.01 da NCM. Ou seja, apenas as vendas de café com a
prévia padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com
redução dos tipos determinados pela classificação fiscal realizadas por pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, serão realizadas sem a suspensão das
contribuições, e podem gerar o direito ao aproveitamente do créditos básicos na
empresa adquirente se o produto for destinado à revenda.
Como já ficou registrado, a contribuinte ressalta que não é ela quem realiza o
primeiro processo de beneficiamento do café, informando que adquire o produto de
sociedades cooperativas resultante de um processo industrial anterior, sendo, após
isso, submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência. Assim, ainda que se admita que essas pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, exerçam algum tipo de beneficiamento sobre o café, é
inegável que, apesar disso, não se pode concluir que tal prática deva ser
interpretada como produção, ou seja, como o "exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial". Isso porque, como já mencionado, o
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
16
produto adquirido passa pelo chamado "rebeneficiamento" antes de ser posto a
venda no mercado interno ou externo. Assim, não ficando patente o exercício
cumulativo - pelas pessoas jurídicas e sociedades cooperativas - das atividades
anteriormente mencionadas, não há como acolher a argumentação.
Assim, considerando que o café cru em grãos padronizado foi adquirido na condição
de insumos junto a pessoas jurídicas e cooperativas, e que a requerente apropriou-
se do crédito integral e não do crédito presumido conforme determinado pela Lei n°
10.925, de 2004, para apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, foi
glosada corretamente a diferença. Mantem-se, portanto, a decisão consignada no
Despacho Decisório, que efetuou a reclassificação de crédito básico para crédito
presumido.
Conforme se verifica dos excertos supra transcritos, ao contrário do alegado pela
recorrente, o v. acórdão recorrido abordou a alegação da recorrente de que retrabalha o café
adquirido ("rebeneficiamento"), em seu estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro
exercício cumulativo das atividades do §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, assim como, não
desconsiderou as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas, sendo
estas expressamente mencionadas pela autoridade julgadora no voto, tanto para resumir as
alegações de defesa apresentadas pela recorrente, quanto para justificar a razão pela qual não
entendia demonstrado o direito pleiteado.
Ademais, não se vislumbra nulidade da decisão por não determinar a realização de
diligências, quando o julgador entende que os documentos constantes dos autos são suficientes
para formar a sua convicção ou que o ônus probatório seria do contribuinte.
Neste sentido, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que “[a] autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis [...]”. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto dispõe que “[n]a
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias” (Grifamos).
Por fim, não vislumbro qualquer preterição do direito de defesa em relação à Solução
de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, uma vez que a solução de consulta sequer foi abordada pela
recorrente na Manifestação de Inconformidade (até porque, não havia sido proferida à época), de
modo que a sua aplicação ou não ao presente caso se remete ao mérito da demanda.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
17
2
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS PRODUTORAS DE CAFÉ
Conforme se verifica da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório, a
fiscalização glosou parte dos créditos pleitedos pela recorrente, por entender que houve o “[...]
aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de café
cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a autorização legal é para o
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
(de pessoas físicas e com suspensão - de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7°
e 8° da instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, conforme relação de fls. 335 a 353 e demonstrativo
de fl. 356 a ser utilizado somente para dedução das contribuições devidas”.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu por manter a
glosa, sob os seguintes fundamentos:
[...] não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais onde
consta a classificação (tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, tal como requerido pela legislação, de
forma a sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário, atendendo os termos do
art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das contribuições de
venda de insumos destinados à produção das mercadorias de origem vegetal,
classificada no código 09.01, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, atendidos os
demais requisitos ali estabelecidos.
Cabe lembrar a menção feita pela autoridade fiscal em seu Termo de Informação
Fiscal que "Em consulta feita aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatei
que 'todas' as sociedades cooperativas que fizerm vendas de café cru à empresa
requerente utilizaram o benefício previsto na MP 2.158 transcrito acima, não
obstante terem informado nos documentos fiscais de que estavam tributando
normalmente aquelas vendas. Ao utilizar o benefício acima deixaram de recolher as
contribuições incidentes sobre as vendas que efetuaram no mercado interno ou, em
alguns casos, fizeram pagamentos risíveis tendo em vista o volume de vendas que
foram feitas." Reproduzindo, a seguir, o artigo 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.833/2003,
que impossibilita o direito a crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente aponta que “[o] ponto de divergência entre
o entendimento do acórdão recorrido e a defesa da Recorrente está na comprovação de que o café
verde ou o café cru em grão foi submetido, pela primeira vez, ao processo agroindustrial na
sociedade cooperativa, e não no estabelecimento da recorrente”, destacando que a Solução de
Consulta COSIT no 65, de 10 de março de 2014, esclareceu e ratificou, com efeitos vinculantes, o
direito ao crédito fiscal integral das contribuições ao PIS e da COFINS, às empresas exportadoras de
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
18
café, nas aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
na vigência dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04.
Para corroborar a sua alegação de que os créditos pleiteados se referem à aquisições
de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, a recorrente
apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
Pelas notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, colacionadas aos autos, é possível verificar que o café adquirido pela
Recorrente, em grão cru beneficiado, foi submetido ao processo agroindustrial a
que se refere o §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004.
Basta verificar tal situação pela descrição da mercadoria, e quando essa for
insuficiente pelas informações complementares (onde há a informação de que a
saída não foi suspensa, caso em que há a incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS). Por exemplo:
a. A descrição do produto: "café cru em grão beneficiado ",muitas vezes,
acrescido de suas principais características como "não descafeinado em grão
arábica, peneira 14/16, tipo 3/4, bebida dura" (= fato que pressupõe o
processamento anterior); e,
b. A omissão/não informação de que a saída foi suspensa, nos termos do artigo
9" da Lei n" 10.925, de 2004: Conforme redação do artigo 2o, §2° da IN SRF n°
660, de 2006, somente nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com
suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS é
obrigatório constar a expressão "venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do dispositivo
legal correspondente". Logo, inexistindo essa previsão na nota fiscal, ou até
mesmo dispondo o contrário ("operação com incidência do PIS e da COFINS"), é
concedido o direito ao crédito fiscal integral para o adquirente.
Em quadro explicativo das sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
fornecedoras do período, evidenciam-se tais informações, partindo-se das notas
fiscais colacionadas aos autos (Quadro 2):
(...)
Ademais, o acórdão recorrido sequer analisa as informações dessas Notas Fiscais
na forma Eletrônica. Diferentemente do ICMS e do IPI, os valores a recolher da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não são destacados na nota fiscal como
parâmetro ao pagamento, eis que obedecem ao método indireto subtrativo.
Entretanto, a partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo CST
("Código de Situação Tributária") 01- Operação tributável (base de cálculo = valor
da operação alíquota normal), o fornecedor informa se a operação está sujeita à
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, constando o valor a título informativo.
Para o caso concreto, essas informações nas notas fiscais ratificam que não houve
a suspensão nas vendas das sociedades cooperativas. Nesse sentido, passa-se a
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
19
análise das notas fiscais de aquisição, na forma eletrônica, destacando-se o valor
das contribuições em cada operação (Figuras 8 a 22):
(...)
4.4.1 As Declarações das Sociedades Cooperativas de Produção Agroindustrial
Ora, Vossas Senhorias, qual a prova mais relevante do que as próprias sociedades
cooperativas emitirem declaração de que realizaram do exercício cumulativo das
atividades previstas no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café
adquirido pela Recorrente (9.01 NCM)? Nada melhor do que o próprio fornecedor
do insumo prover informações a respeito desse assunto, já que ele sabe melhor do
que qualquer um, o produto que oferece ao mercado em geral. Nesse sentido,
seguem as declarações das sociedades cooperativas dos autos que representaram
maior volume de aquisições do trimestre em questão:
EXPOCACCER (Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda): "Declaro para
os devidos fins que [...], em relação aos produtos classificados no código 09.01
da NCM, fornecidos à Exportadora e Importadora Marubeni Colorado LTDA [...],
no período de 2009 a 2010, exerceu, cumulativamente, as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do §6° do artigo 8° da
Lei n°. 10.925, de 2004".
COCAPEC (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas): "Declaro para os
devidos fins que [...], em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, fornecidos à Exportadora e Importadora Marubeni Colorado LTDA [...], no
período de 2009 a 2010, exerceu, cumulativamente, as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do §6° do artigo 8° da
Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei n°. 11.051, de 2004).
COCATREL (Cooperativa Dos Cafeicultores Da Zona De Tres Pontas Ltda):
"vendeu produtos classificados no código 09.01 da NCM para a Exportadora e
Importadora Marubeni Colorado Ltda, CNPJ 58.154.840/0004-31, no ano de
2009/2010/2011, e que sobre esses produtos exerceu, cumulativamente, as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do
parágrafo 6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei n°.
11.051, de 2004)".
COOPARAÍSO (Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do
Paraíso): “vendeu produtos classificados no código 09.01 da NCM para a
Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda, CNPJ 58.154.840/0004-31,
no ano de 2009/2010/2011, e que sobre esses produtos exerceu,
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
20
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos
termos do parágrafo 6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004 (com as
alterações da Lei no. 11.051, de 2004)”.
Também não é diferente para a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha
LTDA (doc. 02):
MINASUL (Cooperativa Dos Cafeicultores Da Zona De Varginha Ltda): "vendeu
produtos classificados no código 09.01 da NCM para a Exportadora e
Importadora Marubeni Colorado Ltda, CNPJ 58.154.840/0004-31, no ano de
2009/2010/2011, e que sobre esses produtos exerceu, cumulativamente, as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos termos do
parágrafo 6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei n°.
11.051, de 2004)".
Ora, pelos sites das cooperativas é também possível identificar o exercício das
atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, de forma cumulativa. Por
amostragem (Figuras 23 a 26):
(...)
4.4.2 O CARF e a classificação das sociedades cooperativas em
agroindustriais
Deve-se manter a mesma classificação das cooperativas como agroindustriais, sob
a ótica deste CARF, ao se verificar que elas possuem como atividade operacional o
exercício das atividades do §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, em julgado
antes referido:
[...] Ao contrário, as cooperativas, segundo demonstrado pelo Recorrente,
confirmam a não aplicação da suspensão da contribuição: cf. declarações da
Cooperativa de Produtores de Cafés Finos de Minas Ltda.; Cooperativas dos
Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda.; Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé Ltda. Cooxupé; Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de
Caldas; Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Valor do rio Verde Ltda -
Cocarive; Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda.; Cooperativa de
Cafeicultores e Agropecuaristas - COCAPEC; Cooperativa de Produtores de Café
Finos do Sul de Minas; [...]. Essas cooperativas, conforme já destacado no item
anterior, ao serem intimadas pela Fiscalização, informaram que, no tocante aos
produtos comercializados por meio das notas fiscais relacionadas nos autos,
exerceram previamente a atividade descrita no §6° do art. 8°, da Lei n°.
10.925/2004, ou seja, padronização, beneficiamento, preparo e mistura tipos de
café para definição de aroma e sabor (“blend”) ou separação por densidade dos
grãos.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
21
E, nesse sentido, estão presentes no caso concreto, as seguintes sociedades
cooperativas, de produção agroindustrial:
a. COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA ("MINASUL");
b. COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC").
Deve-se considerar a classificação dessas sociedades cooperativas de produção
agroindustrial na cadeia produtiva do café destinado ao exterior e, principalmente,
o reconhecimento do crédito fiscal integral da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, ao adquirente, ora Recorrente.
(...)
Por todos - e absolutamente todos - os ângulos que se veja, não resta outra
conclusão senão a de que o café beneficiado grão cru, para atender sua definição e
padrões mínimos de comercialização ao exterior, pressupõe, necessariamente, a
prática anterior das atividades cumulativas constantes no §6° do artigo 8o da Lei n°.
10.925, de 2004, ao ingressar no estabelecimento da Recorrente. E, portanto, deve-
se reconhecer o direito à manutenção do crédito integral da contribuição em
destaque, nas aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a
publicação da MP no 1.8586, de 1999 (atual MP no 2.15835, de 2001) e do Ato Declaratório SRF no
88, de 1999, desde 01/11/1999, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das contribuições
ao PIS e da COFINS da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e, a partir de 01/08/2004,
também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições sociais.
Ademais, compulsando a Lei no 10.925/2004, verifica-se os casos em que a venda de
mercadorias estaria sujeita a suspensão das contribuições sociais, bem como, os casos em que a
suspensão não se aplica, conforme estabelecido em seu artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
22
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Grifamos)
Quanto às pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, assim estava disposto nos referidos dispositivos à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Grifamos)
Em breve síntese, o artigo 8o, §§6o e 7o, atribuía às empresas e cooperativas que
realizam produção de café – entendida como o “exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial” – direito a
crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou cooperado pessoa
física.
Por sua vez, a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção
de café não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, por força
do disposto no §1o, inciso II, do mesmo artigo, estando, por conseguinte, submetida à incidência
das contribuições ordinárias ao PIS e da COFINS.
Diante disto, sendo reconhecida a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção de café, deve ser
reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os requisitos legais.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
23
Neste sentido, cumpre transcrever a ementa da Solução de Consulta COSIT no 65, de
10 de março de 2014:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Quanto à matéria em litígio, merece transcrição também o seguinte excerto dos
fundamentos expostos na referida Solução de Consulta:
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto
com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido
a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).(Grifamos)
Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
PIS. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE CAFÉ.
Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto café
beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão das
contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída
deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
24
(Processo no 15586.720174/2011-97; Acórdão no 3402-004.088; Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; sessão de 27/04/2017)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU. EFICÁCIA DA
CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Em relação aos fatos geradores ocorridos no 2o Trimestre de 2009, o contribuinte
tem direito à tomada do crédito "cheio" das contribuições não cumulativas, pois o
entendimento oficial da Administração Tributária é no sentido de que o café cru
adquirido das cooperativas enquadradas nos §§6oe 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não estava sujeito à suspensão da incidência das contribuições,
prevista no art. 9o da mesma lei. Entendimento fixado na Solução de Consulta COSIT
no 65, de 10/03/2014, que possui efeito vinculante no âmbito da Receita Federal.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão no 3402-004.144; Relator
Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 24/05/2017)
Assim, restando demonstrada a subsunção do fato à norma insculpida no § 1o, inciso
II, do artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, no caso, a aquisição de café de cooperativa que realiza a
produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há a
incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente crédito integral das
contribuições ao PIS e da COFINS ao adquirente.
No que se refere à comprovação de que o café cru foi adquirido de cooperativas
agroindustriais que praticam as operações descritas nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
considero que a documentação anexada aos autos é mais do que suficiente para comprovar o
alegado, como se verifica, especialmente, (i) das notas fiscais de aquisição – que demonstram (a)
pela descrição do produto, que o café adquirido pela recorrente, em grão cru beneficiado, foi
submetido a processo agroindustrial e (b) pelas informações complementares, que apontam que a
saída não foi suspensa, sendo, por conseguinte, objeto de incidência das contribuições (informação
corroborada também pelas Notas Fiscais Eletrônicas); (ii) das declarações emitidas pelas próprias
cooperativas de que realizaram o exercício cumulativo das atividades previstas no §6° do artigo 8o
da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café adquirido pela recorrente (informação corroborada também
pelos sites das cooperativas); e (iii) do acórdão no 3802-002.381 deste e. CARF, que reconheceu o
caráter agroindustrial das sociedades cooperativas fornecedoras da recorrente.
Da mesma forma, com o devido acatamento, não merece subsistir o entendimento
de que a suposta ausência de contrapartida, ou seja, do recolhimento dos tributos na operação
anterior, poderia gerar a glosa dos créditos pleiteados, uma vez que o direito ao crédito surge em
razão da ocorrência da operação anterior e da previsão legal de aproveitamento do respectivo
crédito, inexistindo qualquer condicionamento ao efetivo cumprimento da legislação tributária pelo
sujeito passivo da operação antecedente.
Ressalte-se que o condicionamento do direito ao crédito ao efetivo recolhimento dos
tributos na operação anterior configura ônus desproporcional e, até mesmo, impraticável, aos
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
25
adquirentes, que teriam que fiscalizar o cumprimento da legislação tributária por todos os seus
fornecedores, criando indesejável e ilegal óbice à concretização do princípio da não-cumulatividade.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas
agroindustriais, com o reconhecimento do respectivo direito ao crédito pleiteado.
3
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS DESPESAS COM SEGURO E CUSTOS COM PALLETS
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS
Conforme se observa da Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu
também em razão da glosa dos créditos apurados sobre despesas com seguros de mercadorias
relativas à armazenagem de café, fundamentanda nos seguintes termos:
[...] utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias e ‘pallets’, que não
são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade, por não
corresponderem ao conceito de insumo previsto na legislação. Ressalta que em
consulta formulada, na Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, foi concluído
que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza,
eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do
café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes
e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas
de armazenagem, são passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de
cobrança também estão incluídas taxas de seguro, despesa não abrangida pela
solução de consulta.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido se utilizou do conceito de
insumos previsto na IN SRF no 404/04, para concluir que “[...] embora ciente que os gastos com
seguros ou mesmo aquisição de ‘pallets’ sejam relevantes e necessários para a manutenção de sua
atividade empresarial, como argumenta, estão fora do alcance do conceito de insumo e devem ser
tratadas como mera despesa operacional”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumos adotado
pelo v. acórdão recorrido, defendendo o direito à apropriação dos créditos, com base no
entendimento que “[...] as despesas com seguro, incluídas nas notas fiscais de serviços de
armazenagem, assim como os pallets, são essenciais para viabilizar o processo produtivo, ou melhor,
para a formação do faturamento da Recorrente”.
Em relação às despesas com seguro, sustenta que:
[...] é em razão dos "riscos de produção" (proteção patrimonial) da mercadoria
armazenada, que esta firma contrato de 'seguro', sob pena de, sem ele, sentir-se
impedida da realização do seu processo produtivo ou, certamente; ter a perda da
qualidade do produto final e serviços. Melhor explicando, para que a Recorrente
possa cumprir suas finalidades, conforme referido, não basta a simples destinação
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
26
do café beneficiado cru em grão ao exterior: é necessário que o mesmo tenha
condições de ser vendido e, portanto, deve estar devidamente acondicionado
(embalado), armazenado em ambiente 'seguro', para finalmente, estar à
disposição dos clientes, sem a perda de qualidade.
Ainda, defende que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria inconcebível a hipótese
de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia e
segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no armazém. Ressalta também que, para
realizar a exportação de suas mercadorias, necessita armazenar os seus produtos e que esta
armazenagem só é aceita com a contratação do seguro, sendo que o armazém geral é o responsável
pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo, sustenta que as despesas incorridas com
seguro necessário à armazenagem dos produtos deveriam gerar direito ao aproveitamento do
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do inciso IX, artigo 3o, da Lei n°.
10.833, de 2003, com redação semelhante na Lei n°. 10.637, de 2003.
Quanto aos custos com pallets, a recorrente ressalta que “[...] os pallets são
indispensáveis para que o café seja transportado, de forma segura, sem perder sua qualidade. Em
outras palavras, a subtração dos mesmos impede que o produto seja transportado com segurança,
colocando em risco a qualidade ideal do produto para o consumo”.
Entendo que assiste razão à recorrente.
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “[...] o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual o
produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço, integre
o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão relativa
aos créditos decorrentes dos custos com seguro na armazenagem tem sido avaliada sob a
perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela 9a Região
Fiscal.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
27
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no Acórdão no 3402-
004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de 2004,
na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM. Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à
armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, eliminação posterior de grãos defeituosos, classificação do café de
acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes
e formação de lotes para embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos
8o, II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos
custos de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação
de café prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque) por pessoas jurídicas.
(...)"
Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros, que
foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses serviços,
foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no 320/2004.
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
28
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"(...) A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de
comércio atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
nãocumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)"
Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro durante
o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a obrigação de
indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil solução se as
mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal de
serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de Consulta
no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a Administração
Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário oficial, a teor do
que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu art. 6o, § 6o:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
29
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega
dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. (Grifamos)
Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de crédito em
relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, proferida pela 9a RF, também alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório
nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de forma
geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor reconhecendo
crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o valor de seguro,
obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do crédito,
exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
No que se refere aos custos com pallets, entendo que se enquadram no conceito de
insumo uma vez que a sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto. Isto
porque, os pallets são essenciais no processo de armazenamento e transporte dos produtos,
permitindo que o produto comercializado tenha sua integridade garantida desde a etapa final do
processo de industrialização até a sua entrega definitiva.
Ademais, mesmo não tendo sido sustentado pela recorrente, é fato notório que, pela
peculiaridade da atividade econômica que ela exerce, fica obrigada a atender rígidas normas de
higiene e limpeza, sendo que eventual não atendimento das exigências de condições sanitárias das
instalações levaria à impossibilidade da produção ou na perda significativa da qualidade do produto
fabricado.
Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos
responsáveis pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem das matérias-primas
e dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final, e dos produtos finais em si, não pode
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
30
haver contato com o chão, justamente para se evitar a contaminação por micro-organismos,
constituindo-se em mais uma das razões pelas quais é imprescindível a utilização dos “pallets” na
cadeia produtiva.
Desta forma, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e
transportados pela recorrente é procedimento indispensável à correta armazenagem dos produtos
face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao atendimento de exigências
das normas de controle sanitário da área de alimentos.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
EMBALAGEM.
TRANSPORTE.
PALLET.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de produtos
fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos produtos
vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão direito ao aproveitamento
de créditos da Cofins.
(Processo no 13502.720082/2011-64; Acórdão no 3302-010.327; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA
Os pallets e caixas de madeira são utilizados para proteger a integridade das
matérias-primas e dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
(Processo no 16366.720123/2011-12; Acórdão no 3402-008.917; Relator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de 23/08/2021)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de seguro com
armazenagem e aos custos com pallets, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado.
4
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DE CRÉDITO PRESUMIDO
Conforme consta da informação fiscal, foi apurado saldo credor a título de crédito
presumido de atividades agroindustriais no período objeto do pedido de ressarcimento, entretanto,
tal saldo não seria passível de ressarcimento, podendo apenas ser utilizado como dedução no
pagamento da própria contribuição em períodos subsequentes.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido destacou que o art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, estabelece que os contribuintes poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins tais créditos presumidos, sem trazer qualquer previsão quanto à possibilidade de permissão
para compensação ou ressarcimento.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
31
No Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que se tratam de créditos
incontroversos, já deferidos, existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade de
ressarcimento, a qual, segundo a recorrente, estaria autorizada pelo artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto ao direito ao ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados com
base no artigo 8o da Lei no 10.925/04, assim passou a prever o artigo 7o-A da Lei no 12.599/12, com
a redação dada pela Lei no 12.995/14:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004,apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014) (Grifamos)
Ressalte-se que, apesar de se tratar de legislação superveniente ao pedido de
ressarcimento e ao próprio Despacho Decisório combatido, entendo que deve ser reconhecido o
direito ao ressarcimento pleiteado, em razão da existência de lei autorizando a modalidade de
restituição pretendida, antes do julgamento definitivo do direito pleiteado administrativamente.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de
2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá
ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
(Processo no 13656.720955/2014-28; Acórdão no 3201-008.430; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/05/2021)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
32
(Processo no 11543.000117/2005-95; Acórdão no 3301-005.834; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 26/03/2019)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 15578.000142/2010-90; Acórdão no 3301-003.099; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 28/09/2016)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
autorizar o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado no período pleiteado (ainda não
utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
5
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do crédito reconhecido, merece
provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
6
DO PEDIDO DE PONTUAÇÃO DA POSIÇÃO DE PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
No Recurso Voluntário, apesar de não trazer qualquer fundamentação ao longo da
peça, a recorrente pleiteia o seguinte:
[...]
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
33
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Além da ausência de qualquer fundamentação para embasar seu requerimento,
entendo que a questão já foi adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, nos fundamentos
abaixo transcritos, que adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
[...] a contribuinte requer que em virtude do direito à apropriação integral dos
créditos da Cofins, seja revista a posição da empresa para preponderantemente
exportadora, isso nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010
e em relação aos futuros pedidos. Entretanto, trata-se de questão que não pode ser
avaliada no âmbito do presente processo, uma vez que não foi instaurado litígio em
relação a tal ponto, devendo, isso sim, ser apresentado o pedido juntamente com a
demonstração do cumprimento pela contribuinte de todas as exigências fixadas na
norma dirigindo à autoridade da unidade de origem para que, após análise, possa
beneficiar-se do tratamento diferenciado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do v. acórdão recorrido e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de
(i) reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas
agroindustriais, às despesas de seguro com armazenagem e aos custos com pallets, com o
reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado; (ii) autorizar o ressarcimento do saldo
de crédito presumido apurado no período pleiteado (ainda não utilizado), nos termos do artigo 7o-
A da Lei no 12.599/12; e (iii) reconhecer o direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela
Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do
pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, para
manter a glosa dos créditos sobre as aquisições de café de cooperativas sujeitas à suspensão, bem
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
34
como, por voto de qualidade, para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e
manter a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por
vedação legal. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as
razões de decidir.
O ilustre relator considerou que as vendas realizadas por cooperativas produtoras de
café se enquadram na exceção ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS,
previsto no artigo art. 9o da Lei no 10.925/2004, estando sujeitas à incidência das referidas
contribuições, fazendo jus o adquirente ao aproveitamento dos créditos ordinários
correspondentes.
O Colegiado, no entanto, por maioria, divergiu desse entendimento, com as razões
que passo a expor.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal desconsiderou uma
das etapas do processo produtivo do café (vide Figura 3 - Cadeia Produtiva do Café, no Recurso
Voluntário), mais especificamente, a 2a etapa; pois somente na saída do café in natura, destinado à
utilização como insumo de produção do café cru em grão, é obrigatória a suspensão da exigibilidade
do PIS/Cofins, o aproveitamento do crédito presumido ocorrendo apenas nessa etapa (2a), mas a
impugnante atua na 3a etapa.
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas do
CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da Contribuição para
a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru” de cooperativas
agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em valor menor e com a
impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:
Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
35
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo
o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
36
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(negritos nossos)

IN SRF 660, de 2006:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
37
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
38
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada
pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício
cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido Art. 7o Geram direito ao desconto de
créditos presumidos na forma do art. 5o, os produtos agropecuários: (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III -recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
39
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda de
café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas jurídicas que
exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente,
submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o, combinado com
disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação citada, ou qualquer
outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito
normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse caso. o crédito
presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004, havia
uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que exerciam a
atividade agroindustrial e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas operações, as
receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento das referidas
contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito integral das referidas
contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de aquisição e não do crédito
presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada de
créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em grãos” de
cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa tem por atividade econômica principal o “Comércio Atacadista de Café em
Grão”, e como atividade secundária, o Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral. A
Marubeni Colorado adquire café em grão no mercado interno e após processo de seleção de grãos,
efetua os faturamentos para o mercado interno e externo, sendo predominante e prioritária a
atividade de exportação de café verde. Abaixo, apresenta-se o fluxo descritivo das atividades
exercidas pela empresa:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
40

Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Marubeni realiza,
assim, as operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é,
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma cooperativa agroindustrial.
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras de
café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez
que que as mercadorias adquiridas, “café cru não descafeinado em grãos”, não foram submetidas
ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 . Inclusive,
tais mercadorias adquiridas dessas pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e
cooperativas agropecuárias saíram da vendedora sob o código de CFOP 5102 (Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros ), o que confirma que tais mercadorias não sofreram
industrialização no fornecedor e foram utilizadas como insumo na atividade agroindustrial da
Recorrente, e-fls.248 a 276.
A Recorrente não faz provas nos autos de que as mercadorias adquiridas (café cru
não descafeinado, em grãos) de pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
41
cooperativas de produção agropecuárias foram submetidas ao processo industrial de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 e não se destinaram à atividade agroindustrial
da Recorrente como insumo, conforme afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Marubeni Colorado preenche os requisitos
estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as pessoas jurídicas
que exerçam atividade agropecuária e cooperativas agropecuárias, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das contribuições
sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06, isso não legitima a tomada de
crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já se demonstrou, a Recorrente
atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de “café não
descafeinado, em grão” efetuadas com as pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
cooperativas agropecuárias.
Por outro lado, também não faria qualquer sentido a legislação autorizar o crédito
presumido nesses casos, se o contribuinte já contasse com o direito do crédito integral, o que
corrobora a interpretação acima, necessitando-se ainda da contrapartida da obrigatoriedade da
suspensão, nos casos em que se aplica.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados, aplica-se
obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins, independentemente de se tratar de venda de
produto recebido pela cooperativa de seus associados ou de produto adquirido de produtores rurais
não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcrevem-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA COM
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para
que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de
que trata o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
42
REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA POR ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação, somente foi assegurado às adquirentes o direito à apuração de
crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de 2,66%
(dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução do valor
devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa,
alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°, I,
em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e da
COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à atividade
agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café não
descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/2004 e foi adquirido de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa
agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo ser
mantida a glosa efetuada.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
43
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o crédito
básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento, sendo
especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva
apurados em fases posteriores.
No que concerne ao crédito (presumido) para fins de compensação e/ou
ressarcimento, o art. 10 da citada IN 660/04 deixa evidente que o referido crédito não se confunde
com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera
direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso
II do § 2odo art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
(negrito nosso)
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negrito nosso)
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei no 10.637/02, citado mais acima neste voto.
Por sua vez, o artigo 7o - A da Lei no. 12.599, de 2012, citado pelo Recorrente, não
ampara a utilização de crédito presumido para fins de compensação e/ou ressarcimento no seu
caso, pois a lei se refere a saldo em 01/01/2012, e o período tratado nos autos é o terceiro trimestre
de 2010:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
44
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
Nesse mesmo sentido, o acórdão no 3301-005.430, votado por unanimidade, de
25/10/18, Relatoria de Salvador Cândido Brandão Júnior:
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7oA, permitiu que fosse objeto
de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até 01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade
de ressarcir créditos apurados em outra data na medida em que a lei escolheu
uma data específica.
(negrito nosso)
Também, o Acórdão no 9303-007.506, votado por maioria na Câmara Superior de
Recurso Fiscais, de 17/10/18, Relatoria de Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
CRÉDITO PRESUMIDO.
A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela estipulados.
Diante do exposto, mantém-se o indeferimento operado pela autoridade fiscal.
No que se refere a dedutibilidade de despesas com seguros de armazenagem,
argumenta a recorrente que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal.
No entanto, discordo de tal argumentação, visto que o crédito pleiteado não
encontra lastro na legislação que dispõe sobre a matéria (art. 3o das leis 10637/02 e 10833/03), que
especificou apenas as despesas de armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, como suscetíveis de gerar crédito (art. 3o, inciso IX, cc art. 15 da Lei no
10.833/03) e em nenhum momento é citado seguro de armazenagem.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720066/2011-71
45
Também a referida despesa não encontra guarida em ser dedutível como insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, pois
resultam de serviços utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, tal como o frete e a
armazenagem na venda.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de despesas com seguros em armazenagem.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 711
DF CARF MF
Original